Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL. PENHORA RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra a decisão que, no processo de execução de cotas condominiais, deferiu a penhora de 50% do imóvel alienado fiduciariamente à agravante. A agravante sustenta que, sendo o imóvel objeto de alienação fiduciária, somente os direitos aquisitivos do devedor podem ser penhorados, e não o próprio bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente ou se a constrição deve se limitar aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade do imóvel pertence ao credor fiduciário, enquanto o devedor fiduciante possui apenas a posse direta e um direito expectativo de propriedade, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997.
4. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, a penhora sobre o imóvel para satisfazer crédito de terceiro não é admitida; é possível apenas a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
5. A natureza propter rem do débito condominial não modifica a impenhorabilidade do bem em alienação fiduciária, pois a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de encargos condominiais somente se inicia com a consolidação da propriedade e a imissão na posse, conforme arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil.
6. Na constância da relação fiduciária, o credor fiduciário não é responsável pelas despesas associadas ao imóvel; tal responsabilidade recai apenas sobre o devedor fiduciante, enquanto mantém-se o direito real de aquisição.
7. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante e, portanto, não pode ser penhorado para satisfação de dívida condominial, exceto quanto ao direito real de aquisição do devedor.
8. O pedido inicial da credora no processo de origem limitava-se à penhora dos direitos aquisitivos, reforçando a inadequação da constrição sobre o imóvel.
9. Nos casos de financiamento habitacional com cláusulas específicas, como no programa Minha Casa Minha Vida, a penhora sobre os direitos aquisitivos é permitida, mas a venda em hasta pública é vedada até a quitação do financiamento, preservando a finalidade social do programa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente em ação de execução de despesas condominiais é impenhorável, restringindo-se a constrição judicial aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de encargos condominiais incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente surge apenas com a consolidação da propriedade e a imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 22, caput; 23, caput e parágrafo único; 27, § 8o. Código Civil, art. 1.368-B, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 835, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1917703, 0720059-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; Acórdão 1648520, 07185471220228070000, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, j. 30/11/2022.